Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0740357-43.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 52216959) implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Brasília,10 de outubro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator